Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-61.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Preliminar de cerceamento afastada. Alegação de contratação indevida de empréstimos. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Demonstração nos autos de elementos suficientes para a conclusão de que a contratações foram feitas por terceira pessoa da esfera de conhecimento do autor com seu cartão e senha, de modo a configurar culpa exclusiva da vítima. Ausência de falha no serviço

Ementa:
Apelação. Preliminar de cerceamento afastada. Alegação de contratação indevida de empréstimos. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Demonstração nos autos de elementos suficientes para a conclusão de que a contratações foram feitas por terceira pessoa da esfera de conhecimento do autor com seu cartão e senha, de modo a configurar culpa exclusiva da vítima. Ausência de falha no serviço da instituição financeira.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001749-61.2019.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante EMERSON
MENDES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-61.2019.8.26.0069 -Voto no 34395 e
2
Voto n. 34395
Apelação n. 1001749-61.2019.8.26.0069
Comarca: Bastos
Apelante: Emerson Mendes Barbosa
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelação. Preliminar de cerceamento afastada. Alegação de
contratação indevida de empréstimos. Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova. Demonstração nos autos de elementos
suficientes para a conclusão de que a contratações foram feitas por
terceira pessoa da esfera de conhecimento do autor com seu cartão
e senha, de modo a configurar culpa exclusiva da vítima. Ausência
de falha no serviço da instituição financeira.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 198/203, que julgou improcedente os pedidos e condenou-o ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Em suas razões recursais de fls. 206/210, o apelante arguiu
cerceamento de defesa, e, no mérito, alegou, em síntese, que não entregou o seu cartão à
sua ex-esposa; que ela se apropriou do cartão e sem o consentimento do apelante realizou a
contratação de empréstimos; que o apelante não foi informado sobre tais contratações nem
sobre os créditos disponibilizados; e, que houve dano moral.
A fls. 213, foi certificado nos autos o transcurso de prazo sem a
apresentação de contrarrazões.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pelo requerente/apelante, uma vez que, cotejando os fatos, documentos e
direitos arguidos pelas partes, acerca do negócio jurídico “sub judice”, infere-se que a
prova documental acostada aos autos era suficiente para solução do litígio, sendo
prescindível a produção de qualquer outro tipo de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-61.2019.8.26.0069 -Voto no 34395 e
3
De destaque que, nos termos do artigo 370, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador determinar apenas as “provas
necessárias” para o julgamento do mérito, indeferindo “as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Registre-se também que o artigo 77, inciso III, do Código de
Processo Civil, prescreve como dever das partes, de seus procuradores e de todos que
aqueles que de qualquer forma participem do processo “não produzir provas e não praticar
atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”.
Por consequência, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Então, adentremos ao mérito.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado o requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Todavia, o banco requerido se desincumbiu de tal ônus, tendo em
vista que trouxe aos autos documentos comprovando a contratação dos empréstimos
questionados por meio de terminal eletrônico e, inclusive, com a foto da pessoa que os
realizou, conforme se verifica a fls. 167, pessoa esta conhecida pelo próprio autor, tendo
em vista que ela está incluída dentre as foto juntadas por ele a fls. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-61.2019.8.26.0069 -Voto no 34395 e
4
Ainda, conforme se verifica nos documentos juntados pelo próprio
autor com a sua petição inicial, foi apresentado termo circunstanciado lavrado em
14/02/2017, no qual a sua então esposa declarou que “mensalmente comparecia na agência
do Banco do Brasil, localizada na Rua Bento da Cruz, para sacar o dinheiro do pagamento
de seu marido, isto sempre a pedido dele”.
Contudo, tais declarações mostram-se verossímeis na medida em
que os empréstimos questionados foram contratados no período de outubro a dezembro de
2016, e o autor somente tomou conhecimento no início de 2017, conforme reconhecido em
sua própria inicial, devendo ser ressaltado, inclusive, que somente foi proposta a presente
ação em 14/10/2019, o que demonstra que ele não administrava a sua própria conta
bancária, havendo fortes elementos que levam à convicção de que sua esposa realmente
tinha o conhecimento da sua senha e que movimentava a sua conta corrente.
Diante do contexto fático-jurídico apresentado nos autos, mostra-se
imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva do autor em relação aos débitos
decorrentes das contratações e em relação aos respectivos saques dos valores que foram
disponibilizados em sua conta, restando afastada, portanto, qualquer responsabilidade por
parte da instituição financeira, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3o, II, do Código
de Defesa do Consumidor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso, sem majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista a
ausência de contrarrazões.
Roberto Mac Cracken
Relator